Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-75.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. IMÓVEL. PARTILHA DETERMINADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. USO EXCLUSIVO DO BEM. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR CORRESPONDENTE À COTA PARTE. EMPECILHOS À ALIENAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de aluguel correspondente a cota parte do autor sobre o imóvel. 1.1. No apelo interposto, a requerida pede a reforma da sentença aduzindo que o autor impõe obstáculos a venda do imóvel, constituindo comportamento contraditório exigir o pagamento de aluguel ao tempo em que dificulta a alienação do bem.
2. No caso, considerando que a sentença proferida em ação de divórcio litigioso decretou a partilha do imóvel objeto dos autos, a obrigação daquele que permaneceu na posse do bem de indenizar a parte contrária, a título de alugueis, pelo uso e fruição exclusiva do bem decorre da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC) e da necessidade de divisão dos frutos da coisa comum (Art. 1.319 e 1.326, do CC).
3. Nada obstante a alegação da apelante, o ônus decorrente da sua posse exclusiva somente pode ser afastado a partir da prova concreta da efetiva disponibilização do imóvel para alienação, quando então deixa de existir a fruição privilegiada do bem em condomínio, o que não restou demonstrado nos autos. 2.1. Ao contrário do que afirma a apelante, a proibição do benefício a própria torpeza deve ser aplicada em seu próprio desfavor, posto que, sabendo da necessidade de partilhar o bem, o fato de o autor deixar de exigir a sua cota parte dos frutos do imóvel não gera legítima expectativa, tampouco justifica o descumprimento de obrigação imposta pela legislação civil.
4. Ademais, embora a apelante afirma que não mais reside no imóvel objeto dos autos, o qual seria habitado pelos filhos do casal, a requerida foi citada no referido bem e declinou como sua residência e domicílio o endereço do imóvel. 3.1. Portanto, correta a sentença que, diante da permanecia da requerida com o uso exclusivo do imóvel, do qual é coproprietário o autor, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de aluguel correspondente ao quinhão daquele.
5. Recurso não provido.